Tribunal: TCU
Processo: 015.322/2011-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Monitoramento de determinações proferidas pelo TCU por meio de decisão que considerou ilegal, ato de concessão de aposentadoria emitido pela Universidade Federal Rural do Semiárido.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos nos quais se realiza o monitoramento do Acórdão 972/2013-TCU-Segunda Câmara , por meio do qual esta Corte expediu determinações corretivas diversas à Universidade Federal Rural do Semiárido; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento nos artigos 71, inciso III e IX, da Constituição Federal de 1988; 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992; e 1o, inciso VIII, e 262 do Regimento Interno/TCU, em: 9.1. rejeitar as razões de justificativas apresentadas por Sr. José de Arimatea de Matos (XXX.805.334-XX), Reitor da Universidade Federal Rural do Semiárido, pelo descumprimento do Acórdão 972/2013-TCU-Segunda Câmara ; 9.2. aplicar ao responsável a multa prevista no art. 58, inciso IV, da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pelo descumprimento das determinações consignadas no acórdão monitorado; 9.3. fixar o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que o responsável comprove, perante o Tribunal, o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente a partir da data deste acórdão, até a data do efetivo recolhimento; 9.4. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial da multa referida no subitem 9.2, caso não recolhida tempestivamente pelo responsável e inviabilizado o desconto em folha, da dívida; 9.5. determinar à Universidade Federal Rural do Semiárido nos termos do artigo 250, inciso II, do Regimento Interno do TCU, que: 9.5.1. exclua, imediatamente, as parcelas de planos econômicos (Plano Bresser - 26,05%, Plano Verão - 16,19% e Plano Collor - 84,32%), dos proventos de Antônio Soares do Nascimento (CPF XXX.767.814-XX), consoante o Acórdão 972/2013-TCU-Segunda Câmara ; 9.5.2. quantifique e proceda, no prazo de 30 (trinta) dias, o ressarcimento dos valores recebidos indevidamente por Antônio Soares do Nascimento (CPF XXX.767.814-XX), a título de parcelas de planos econômicos (Plano Bresser - 26,05%, Plano Verão - 16,19% e Plano Collor - 84,21%), desde a ciência do Acórdão 972/2013-TCU-Segunda Câmara , até sua efetiva exclusão, nos termos do art. 46 da Lei 8.112/1990, informando a esta Corte de Contas, as medidas adotadas; e 9.5.3. emita novo ato de concessão de aposentadoria, no prazo de 30 (trinta) dias, em favor de Antônio Soares do Nascimento (XXX.767.814-XX), livre das irregularidades apontadas pelo Acórdão 972/2013-TCU-Segunda Câmara , em conformidade com o art. 19, § 3o, da Instrução Normativa-TCU 78/2018 c/c art. 262, § 2o, do Regimento Interno/TCU.